Tribunal: TJDFT
Processo: 0752264-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752264-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NATALIA PEDROSO VEIL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 67038751) em face de NATALIA PEDROSO VEIL ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 214220520, na origem) nos autos do cumprimento de sentença de ação coletiva n. 0716105-48.2024.8.07.0018. Após decisão dessa Relatoria suspendendo o feito até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 1.169, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC (ID 69522011), a parte agravada peticionou chamando o feito a ordem, alegando que o caso em questão não se subsume à hipótese do Tema (ID 69796925). Nada a prover quanto ao requerimento da parte agravada, tendo em vista que tal peticionamento não é o meio processual adequado para impugnar a decisão proferida, o que deve ser realizado por embargos de declaração ou agravo interno, obedecidos os prazos e formalidades previstas em lei. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2025 15:31:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador